Tribunal: TJSP
Processo: 1028878-17.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Problemas psiquiátricos – Incapacidade temporária para o trabalho – Nexo causal comprovado – Auxílio-doença devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anterior.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme a tese definida em 24.06.2020, pelo Superior Tribunal de Justiça,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Problemas psiquiátricos – Incapacidade temporária para o trabalho – Nexo causal comprovado – Auxílio-doença devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anterior.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme a tese definida em 24.06.2020, pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento na etapa do cumprimento da sentença – Art. 85, § 4o, II do CPC/2015.

RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO